Tribunal: STF
Processo: Rcl 38544
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. afirma haver o Juízo da Quinta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no processo nº 0001007-86.5.03.0005, inobservado o decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 275 e 387.
    Ressalta haver formalizado exceção de pré-executividade, na qual articulou com a pertinência da observância dos privilégios da Fazenda Pública, inclusive a dispensa de depósito recursal e a submissão ao regime de precatórios. Menciona a improcedência do pedido, surgindo o descompasso. 
    Frisa ser empresa pública federal, prestadora de serviço público em sentido estrito, responsável pela construção e operação de ferrovias. Argumenta haver o Supremo, nos processos objetivos, declarado inadequados bloqueio, penhora ou liberação de valores, visando satisfazer créditos trabalhistas, relativamente a sociedades de economia mista prestadoras de serviço público do Estado, de natureza não concorrencial, cabendo observar a sistemática de requisitórios. Aduz estar em situação análoga. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do curso do processo originário, de atos executórios praticados e de eventual constrição ocorrida, liberando-se valores bloqueados. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento.
    Por meio da petição/STF nº 11.682/2020, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte – STEFBH postula o ingresso como terceiro, ante a condição de exequente no processo originário.
    2. Mostra-se desnecessário o acolhimento do pedido de ingresso. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte figura como exequente na origem. Não ostenta a posição de terceiro, mas de parte beneficiária da decisão reclamada, a viabilizar a intervenção, nessa condição, conforme previsto no artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil. 
    A reclamante aponta desrespeitado o decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 275 e 387. Na primeira, o Pleno, em 17 de outubro de 2018, apreciando situação surgida no Judiciário Trabalhista da 13ª Região – Paraíba –, julgou procedente o que pleiteado, afirmando inadequados bloqueio, penhora ou liberação de receitas sob a disponibilidade do Poder Público, objetivando o adimplemento de crédito destinado a empregado de entidade da Administração indireta local. Na segunda, proclamou inviáveis constrições de valores existentes na conta única do Estado do Piauí com a finalidade de satisfazer verbas trabalhistas devidas a empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí – EMGERPI.
    No caso concreto, a controvérsia diz respeito à situação ocorrida com empresa pública federal, sem nenhuma relação com o proclamado nos processos objetivos. Em síntese, a irresignação está respaldada na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pelo Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator